Tribunal: TJSP
Processo: 2205993-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Plano de saúde coletivo - Reajuste financeiro e por sinistralidade – Possibilidade, a princípio - Eventual abuso não evidenciado, por ora, a se apurar no curso da ação, mediante contraditório e instrução probatória - Tutela de urgência indeferida – Manutenção – Recurso desprovido.